Tribunal: TJBA
Processo: 8035731-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8035731-66.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

Advogado(s)
:
ALEXANDRE FIDALGO

AGRAVADO: ELIANE ALVES SERRA

Advogado(s)
:
GESIEL LEITE DA SILVA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. SITUAÇÃO DE SUPERENDIVIDAMENTO CONFIGURADA. LEGALIDADE DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUIZ A QUO. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS PROVENTOS LÍQUIDOS. MULTA ARBITRADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA LIMINAR. LEGALIDADE.
VALOR ARBITRADO NA ORIGEM.
OBSERVÂNCIA AOS PRINCIPÍOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos
do agravo de instrumento nº
8035731-66.2024.8.05.0000
, figurando como agravante
BANCO SAFRA
S/A
e agravada
ELIANE ALVES SERRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.